Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-27.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-27.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 8001337-27.2023.8.05.0078, interposto por Maria de Almeida Santana. O acórdão embargado manteve sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e à compensação de valores supostamente disponibilizados à autora.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão recorrido teria incorrido em omissão por não fixar adequadamente o termo inicial dos juros de mora e por deixar de tratar da compensação dos valores creditados com os valores descontados.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e expressa, tendo enfrentado todos os pontos relevantes à controvérsia.
5. A data do início da correção monetária e dos juros de mora foi devidamente fundamentada com base nas Súmulas 362 e 54 do STJ.
6. Não houve omissão quanto à alegação de compensação, pois restou expressamente consignado que não houve prova de recebimento dos valores pela parte autora.
7. Não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício decisório, não se prestando à simples rediscussão de matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses relevantes à solução da lide, ainda que de forma contrária ao interesse da parte
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001337-27.2023.8.05.0078
, em que figura como embargante
BANCO PAN S.A.
, e, como parte embargada,
MARIA DE ALMEIDA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça